Tribunal: TJSP
Processo: 0500066-54.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2004 a 2006 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada.

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2004 a 2006 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153584
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500066-54.2007.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado SEVERINO JOSE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500066-54.2007.8.26.0073 -Voto no 21572
2
Voto 21.572.
Apelação no 0500066-54.2007.8.26.0073.
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré.
Apelado: Severino José Rodrigues.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxas

Exercícios de 2004 a 2006
Ocorrência de prescrição
intercorrente Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem
efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito -
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ
no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
segts. do CPC Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação em face da sentença que reconheceu a
prescrição e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 487, inciso II, e
artigo 771, ambos do CPC, e artigo 156, inciso V e artigo 174, ambos do CTN.
Inconformada, a Municipalidade define a sentença como “decisão surpresa”, por
não ter sido previamente intimada a se manifestar sobre a ocorrência da
prescrição, propugnando por nova intimação pessoal para dar andamento à
execução fiscal, na forma do artigo 485, parágrafo primeiro, do CPC.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Inicialmente, esclareça-se que o processo foi extinto, com
resolução do mérito, em face do reconhecimento da prescrição extintiva do
crédito tributário, na forma 487, inciso II, do CPC e não com base no art. 485,
inciso II e III, do CPC, a afastar a incidência do parágrafo primeiro desse
dispositivo que exige intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em
5 (cinco) dias. Ademais, a prévia manifestação da Municipalidade antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500066-54.2007.8.26.0073 -Voto no 21572
3
sentença extintiva em nada influenciaria na solução da causa1.
Efetivamente, aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do
CTN, de maneira que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho
ordinatório de citação a 04/06/2007. A Municipalidade requereu pedido de
sobrestamento do feito em 2007 e não mais se manifestou nos autos até a
sentença extintiva proferida em 13/05/2019.
Consoante entendimento conferido pelo Superior Tribunal
de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp no
1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o decurso do prazo
legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça (caput
do art. 40). Findo o período de suspensão, começa imediatamente o lapso de
cinco (5) anos para a extinção do crédito tributário (CTN, artigo 174). Portanto,
escoado o período de seis (6) anos consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão
e cinco (5) anos de arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da
prescrição intercorrente, mesmo que de ofício, em consonância com o
entendimento do STJ, expresso no REsp 1340553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo
do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500066-54.2007.8.26.0073 -Voto no 21572
4
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar
n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza
não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do
devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda
Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente
o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem
baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso
da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um)
ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se
interrompida
a
prescrição
intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da
intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos
legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo,
inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500066-54.2007.8.26.0073 -Voto no 21572
5
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp
1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe
16/10/2018).
No caso, a Municipalidade requereu em 28/09/2007 pedido
de sobrestamento feito e não mais se manifestou nos autos até a prolação da
sentença extintiva a 13/05/2019, consumando-se irremediavelmente a prescrição
intercorrente, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator